Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711886-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TEREZINHA FERREIRA CAVALCANTE VALENTIM D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à autora, bem como deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie o procedimento indicado pelo médico que acompanha a agravada (Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI – ID 62060889 - p. 1), bem como outros que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da agravada, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de nova majoração (ID 62088087 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a agravada não comprova, por meio de documentos hábeis, a alegada hipossuficiência. Salienta que “um segurado que arca com uma mensalidade inicial no importe de R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos), e ainda tem condições de subsistir, não se encontra em uma situação econômica financeira capaz de ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita”; Assevera, pois, que o benefício deve ser revogado. Quanto ao mérito, argumenta que o procedimento solicitado pela agravada não possui cobertura contratual, não sendo, ainda, de cobertura obrigatória, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Defende que o rol de procedimentos listados pela ANS é taxativo. Aduz, ainda, que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de mostra exíguo e que o valor fixado a título de astreintes é desarrazoado e desproporcional, ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. O efeito suspensivo foi indeferido ao ID 16116894. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conforme informa a própria agravante (ID 17500659), identifica-se que, em 02 de julho de 2020, foi proferida sentença de procedência do pedido autoral (ID 66853972 dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (TJDFT, Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora